Tribunal: TJPA
Processo: 0011787-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011787-64.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEF DA SILVA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME. PRINCÍPIO DA BAGATELA. INAPLICABILIDADE. CRIME COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 582, DO C. STJ. INVIABILIDADE. TEOR DO VERBETE JÁ ENCAMPADO PELO TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alef da Silva Duarte,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID 6434043)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição por atipicidade material; (b) absolvição por falta de provas; (c) reconhecimento da modalidade tentada
(cf. ID’s 6434045 e 6434046, e páginas 1-3, do ID 6434047)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 5-7, do ID 6434047, e páginas 1-3, do ID 6434048)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 8088109).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição por atipicidade material.

Não tem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu que para a incidência do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro pressupostos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Pois bem.

Sem necessidade de maiores delongas, entendo não ser possível o atendimento do pedido defensivo, pois a conduta perpetrada pelo apelante, de subtrair bem móvel, mediante grave ameaça contra pessoa, não pode ser considerada como de “mínima ofensividade”, valendo lembrar que o bem jurídico tutelado no crime de roubo não é somente o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 153521 SP 2021/0287465-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Pleito indeferido.

3 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, a vítima descreveu a cena delitiva tal como descrita na denúncia, afirmando que caminhava em via pública, com mais duas amigas, quando foi abordada por um indivíduo que anunciou o assalto. Conta que tentou entregar a bolsa, mas que o assaltante somente quis o seu celular. Afirma ter ficado tão nervosa, que sequer olhou para ele. Relata ainda que após subtrair o seu celular e o de sua amiga, o sujeito empreendeu fuga por uma rua lateral, momento em que a segunda vítima acionou a polícia militar, que fazia ronda no local de motocicleta, que saiu em perseguição que culminou na prisão do apelante (ID’s 6434033 / 6434036).

Depondo no mesmo sentido que a vítima, a testemunha policial militar Paulo Marques Pereira se mostrou s
egura, imparcial e coerente, afirmando que foi acionado por uma das vítimas do roubo, quem forneceu as características e a direção em que fugiu o apelante, partindo, então no seu encalço, sendo possível a realização da prisão em flagrante poucos instantes depois dos fatos, estando o réu de posse das
res furtivae
(cf. ID’s 6434025 / 6434027), o que é corroborado pelo Termo de Apreensão e Exibição de Objeto constante na página 3, do ID

6434005 e pelos Autos de Entrega presentes na páginas 5 e 6, do ID

6434005.

Já o réu, em seu interrogatório em juízo, exerceu o seu direito de permanecer calado (cf. ID’s 6434037 e 6434038). Por outro lado, vejo que ele
confessou espontaneamente o crime perante a autoridade policial, nos termos abaixo transcritos (cf. página 9, do ID 6434004):

(...) às perguntas respondeu; Que, confessa e assume que roubou os aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro das vítimas; Que, não usou qualquer tipo de arma para cometer o crime pelo qual está sendo preso, mas afirma que no momento da ação criminosa colocou a mão para baixo da camisa fingindo que estava armado para intimidar as vítima; Que, após o crime foi perseguido e preso por dois policiais militares que estavam em motocicletas; Que, essa é a primeira vez que está sendo preso.

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, o qual é harmônico os todos os depoimentos prestados em juízo.
Ora, o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos prestados pela testemunha e pela vítima, o fato de que as
res furtivae
ainda estava em poder da apelante quando foi preso, bem como a confissão desse na fase inquisitorial - tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Pedido indeferido.

4 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo perpetrado pelo apelante, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, esse foi preso pouco tempo depois do delito, tendo as
res
sido devolvidas às vítimas.

Não tem razão.

A tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), editou o
Tema Repetitivo n. 916,
que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de jurisprudência de natureza vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Vale ressaltar que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreito, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

5 - DA PENA DE MULTA

Analisando a dosagem da pena, verifico a necessidade de corrigir, de ofício, multa estabelecida em 30 (trinta) dias-multa, pois se encontra desproporcional à pena física de 4 (quatro) anos de reclusão a que foi condenado o réu.

Ora, na medida em que a reprimenda corporal foi fixada no patamar mínimo da lei para o crime de roubo, é certo que a multa deve seguir a mesma sorte, motivo por que a reduzo para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024